Tribunal: TJMT
Processo: 1029077-20.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029077-20.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVANTE), EDUARDO BATISTA DA SILVA - CPF: 053.692.811-81 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO LIMINAR DE ARRESTO ON LINE – INDEFERIDO - INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO – NÃO ESGOTADAS AS TENTATIVAS DE LOCALIZÇAO DE BENS DO DEVEDOR - PEDIDO INDEFERIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Revela-se prematuro o arresto executivo, também denominado arresto prévio ou pré-penhora que visa assegurar a efetivação de futura penhora, quando a demanda executiva está ainda em seu nascedouro, porquanto a decisão recorrida determinou a citação do executado e intimação para o pagamento do débito reclamado. Ausente prova do esgotamento de tentativas de localização de bens penhoráveis.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA de decisão que
indeferiu o pedido de penhora on line ID 168533830, uma vez que o Executado não foi encontrado para citação
(Id 168671692)
.

Diz que
em 28/05/2024, a cooperativa ajuizou em face de Eduardo Batista, Ação de Execução de Título Extrajudicial, para o recebimento de quantia correspondente à R$ 37.528,41 (trinta e sete mil quinhentos e vinte e oito reais e quarenta e um centavos), decorrente do inadimplemento das cédulas de crédito bancária C21032514-0 e C31032077-8 e, até então, não conseguiu a citação do devedor.

Afirma que o endereço indicado no exordial foi o declarado no ato da assinatura das cédulas de crédito bancárias, emitida em 2023, transcorrendo-se exímio prazo até a distribuição da ação. Relata que as tentativas de citação por AR e por Oficial de Justiça restaram infrutíferas, cuja situação, no seu entender, autoriza o arresto cautelar nos moldes do artigo 830 do CPC.

Ao final, requer seja provido o recurso para reformar a decisão agravada para que seja deferido o arresto cautelar, por meio do Sisbajud.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA de decisão que
indeferiu o pedido de penhora on line ID 168533830, uma vez que o Executado não foi encontrado para citação
(Id 168671692)
.

A controvérsia em exame está em saber se é o caso de deferir o pedido de arresto
on line
, antes da citação do requerido.

É certo que a orientação jurisprudencial é no sentido da possibilidade do deferimento do arresto
on line
antes da citação. Sabe-se que o arresto executivo, pré-penhora, que se ajusta às hipóteses do art. 799, VIII ante situação de risco à efetividade da execução e ao art. 830 do CPC/15, por dificuldade à citação do executado, autoriza o procedimento de busca e constrição eletrônica pelo Sistema BACEN JUD, como decidido no julgamento do REsp 1.184.765/PA representativo de controvérsia.

Todavia, o deferimento desta medida constritiva não é, entretanto, automático e desafia a análise caso-a-caso, a fim de verificar sua real necessidade.

De modo que, o pedido de arresto antes da citação desafia a análise pormenorizada, inclusive, para verificar se efetivamente ocorreu o esgotamento da tentativa de citação. No caso, não se verifica o esgotamento de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis
livres e desembaraçados.

Ocorre que, como já como mencionado, trata-se de pedido liminar na demanda executiva recém iniciada, em que o pedido de arresto precede ao próprio ato citatório dos executados e revela a prematuridade do pedido.

Acerca da matéria, a jurisprudência já se manifestou:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE ARRESTO ONLINE. INDEFERIMENTO QUE MERECE SER RATIFICADO.
O arresto executivo, também denominado arresto prévio ou pré-penhora, visa assegurar a efetivação de futura penhora, quando nos autos da execução restarem configuradas circunstâncias de dificuldade para citação do devedor. No caso dos autos, prematuro o arresto on line.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO”. (Agravo de Instrumento, No 70082896614, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em: 28-11-2019) (grifei)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO. ARRESTO ONLINE. PEDIDO INDEFERIDO. Se o credor não demonstrou haver realizado diligências para a localização do executado, inviabilizando a sua citação, descabe o deferimento de arresto online de valores existentes em conta bancária do devedor. Precedentes.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO”. (Agravo de Instrumento, No 70083181388, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Julgado em: 30-01-2020) (grifei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO ON LINE. INVIABILIDADE. Ausente prova de que foram realizadas diligências para localização dos executados, não se admite a realização de arresto on-line antes da citação. Precedentes.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO, por decisão monocrática.” (Agravo de Instrumento, No 70084651801, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em: 15-12-2020) (grifei)

No caso, verifica-se que a citação ainda não ocorreu, no entanto, a cooperativa agravante não juntou cópias de quantas foram as tentativas de citação e se, realmente, foram esgotadas as tentativas de localização da parte executada, de modo que apenas a petição de requerimento do arresto
on line
, naõs e mostra suficiente.

Assim, não restou demonstrado o esgotamento das tentativas de citação e muito menos da urgência da medida postulada, como eventual receio de que o devedor esteja na iminência de frustrar a execução.

Do exposto, como se trata do início do processo executivo, em que fora determinada a citação do executado, é caso de manter a decisão recorrida.

Registra-se que, quando as medidas cabíveis para a citação do devedor tenham restado infrutíferas, não há óbice à constrição dos valores por meio do sistema bancário eletrônico na origem.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025